Tribunal: TJSP
Processo: 2030846-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Crédito por honorários de sucumbência. Devedor beneficiado por gratuidade processual. Penhora no rosto dos autos do arrolamento dos bens deixados pelo genitor. Cabimento. Penhora no rosto dos autos não é incompatível com o gozo da gratuidade, já que se cuida de medida puramente assecuratória, destinada a colocar sob constrição direito ou bem que ao devedor no futuro seja conferido no outro

Ementa:
Crédito por honorários de sucumbência. Devedor beneficiado por gratuidade processual. Penhora no rosto dos autos do arrolamento dos bens deixados pelo genitor. Cabimento. Penhora no rosto dos autos não é incompatível com o gozo da gratuidade, já que se cuida de medida puramente assecuratória, destinada a colocar sob constrição direito ou bem que ao devedor no futuro seja conferido no outro processo, o que se ocorrer irá alterar sua situação econômica. Recurso provido.